Tribunal: TJDFT
Processo: 0729600-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729600-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS AGRAVADO: ALLIANCE BUSINESS CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI DECISÃO O agravante foi intimado para regularizar sua representação processual (ID 44478948), no entanto, deixou transcorrer in albis o prazo (ID 45410776), omissão que atrai a incidência do CPC 76, §2o, I. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e, por conseguinte, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido (ID 39413996). Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 10/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator